Tribunal: CARF
Processo: 13963.000146/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NECESSÁRIO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A revisão do valor da multa, pretendida nos termos expostos pelo sujeito passivo, pressuporia a realização de controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. REGISTRO EM LAUDO PRODUZIDO NO CURSO DE AÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O registro do acometimento por doença grave em laudo produzido em ação judicial, com sentença transitada em julgado, não impede o reconhecimento do direito à isenção.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000146/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.323 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE GAVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NECESSÁRIO CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A revisão do valor da multa, pretendida nos termos expostos pelo sujeito
passivo, pressuporia a realização de controle de constitucionalidade, o que é
vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE.
REGISTRO EM LAUDO PRODUZIDO NO CURSO DE AÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
O registro do acometimento por doença grave em laudo produzido em ação
judicial, com sentença transitada em julgado, não impede o reconhecimento do
direito à isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da alegada inconstitucionalidade da multa, e,
na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000146/2010-07
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000146/2010-07

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), no qual no qual se exige do contribuinte o
valor de R$ 3.776,64, acrescido de multa de ofício e juros de mora, a título de imposto
de renda pessoa física, referente ao ano-calendário 2008, conforme fls. 15 a 18.
Os fatos descritos na NL indicam que o lançamento decorre de omissão de rendimentos
no valor de R$ 32.071,42, quais sejam:
1. Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ 29.979.035/0001-40) no valor de R$
25.293,78.
2. Santa Catarina Governo do Estado (CNPJ 82.951.229/0001-76) no valor de R$
6.777,64.
Consta que a omissão de rendimentos foi apurada no confronto do valor dos
rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte, com os valores informados pela
fonte pagadora em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Na apuração do imposto devido a autoridade lançadora compensou o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) de R$ 1.323,00, referente aos rendimentos omitidos.
Houve prévio pedido de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), que restou
indeferido, nestes termos (fl.4):
[...]
O contribuinte é portador de moléstia que não consta do rol daquelas reconhecidas
pela legislação do imposto de renda como. isentas. Dessa forma os rendimentos
recebidos pelo contribuinte são tributáveis.
Tempestivamente foi apresentada impugnação por parte da curadora Sra. Ida Dal’Bo
Gava (fl. 2), com documentos anexos (fls. 4 a 14).
Diz que não houve omissão de rendimento da fonte pagadora Santa Catarina Governo
do Estado, mas apenas troca do número do CNPJ de 83.951.229/0001-76 para
83.951.229/0001-56, conforme cópia do documento que apresenta (parte DIRPF) e que
o Auditor-Fiscal não corrigiu tal erro.
Tocante ao rendimento de aposentadoria (INSS), aduz que são isentos e não-tributáveis,
em virtude de alienação mental, nos termos da decisão judicial 00.008729-7 (Autos de
Interdição), na qual foi decretada a interdição, conforme documentos que junta (fls. 8 a
12).
É o relatório.
A impugnação apresenta os requisitos legais para admissibilidade, dela conheço.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000146/2010-07

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), originado pela revisão da Declaração de
Ajuste Anual, na qual se constatou omissão de rendimentos tributáveis.
De sua parte a impugnante aduz que se trata erro de CNPJ e de rendimento isento e não-
tributável, por ser o contribuinte portador de moléstia grave, conforme processo judicial
de interdição por alienação mental.
Entendo que não se pode acolher a pretensão da impugnante.
No que tange ao rendimento omitido da fonte pagadora Santa Catarina Governo do
Estado, em que alega que se trata apenas de troca do número do CNPJ de
83.951.229/0001-76 para 83.951.229/0001-56, vejo que são rendimentos de diferentes
órgãos públicos e CNPJ distintos.
A omissão foi apurada em DIRF prestada pela fonte pagadora Santa Catarina Governo
do Estado no CNPJ 82.951.229/0001-76, cujo valor pago informado foi de R$ 6.777,64.
O rendimento informado na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte (fl. 5) se refere
ao CNPJ 82.951.310/0001-56, tendo por fonte pagadora a Secretaria Estadual da
Fazenda, no valor de R$ 6.778,00.
Portanto, não se trata de erro de CNPJ, como pretendeu demonstrar, e sequer apresentou
o Comprovante de Rendimentos para provar o alegado erro, pelo que entendo deve ser
mantido o lançamento fiscal que apurou a omissão.
Tocante a alegação de que os rendimentos percebidos do INSS são isentos por força de
moléstia grave, vejo que não restou provado o direito.
Com efeito, a legislação considera determinadas doenças como passíveis de isenção,
consoante se vê:
Lei no 7.713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004).
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)
[...].
Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000146/2010-07

[...]
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]
§5o. As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
[...]
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Vê-se que a legislação determina que a comprovação da moléstia grave para fins do
benefício da isenção, deve se feita por laudo fornecido por médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A decisão judicial apresentada, por si só, não permite concluir pelo direito à isenção do
imposto de renda, uma vez que pela leitura que se faz da decisão de Apelação, a autora
em sua exordial sustentou que se trata de anomalia mental que impede o cônjuge de
gerir sua pessoa e seus bens. É o que também consta expresso em outra parte da
respeitável decisão, quando se reporta ao perito médico:
[...]
Nomeado o perito, foi identificado, através de laudo médico pericial, de forma
conclusiva "ser o examinando portador de Transtorno Afetivo Bipolar sendo incapaz de
reger a sua pessoa e bens necessitando ainda de responsável para cuidá-lo".
[...]
Não apresentou a impugnante sequer o laudo emitido por médico oficial, nos termos da
legislação dantes citada e ademais, não comprovou sua condição de
aposentado/pensionista e que os rendimentos percebidos omitidos decorrem de
aposentadoria/pensão.
De se destacar que para se conceder isenção não pode haver dúvidas sobre o direito,
uma vez que a legislação prevê deve-se dar interpretação restritiva (literal), pelo que
observa do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000146/2010-07

II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Isto posto, tenho por não comprovado o direito à isenção por moléstia grave, mantendo-
se os rendimentos como tributáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo a
exigência do credito tributário.
É como voto.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório; e
b) os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Em relação à multa, a revisão pretendida nos termos expostos pelo sujeito passivo
pressuporia a realização de controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Colegiado
(Súmula CARF 02).
Passa-se ao exame de mérito.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000146/2010-07

anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000146/2010-07

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan
27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão de origem manteve a glosa, com base em três
fundamentos:
a) Inexistência de laudo oficial;
b) Ausência de dados que permitissem classificar a doença que acomete o sujeito
passivo; e
c) Falta de comprovação de que os ingressos tributados provêm de
aposentadoria, reforma, pensão ou a respectiva complementação.
De fato, ainda que se pudesse cogitar a capacidade da decisão judicial transitada
em julgado para substituir o laudo oficial, seria necessário atender aos dois outros requisitos
legais para reconhecimento da isenção.
No exercício da jurisdição em matéria de capacidade civil, o Estado mantém ou
desloca a aptidão para a prática de atos jurídicos, como a gestão de negócios, da esfera de
agência de um dado sujeito de direitos. Essa alteração da capacidade jurídica tem por
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000146/2010-07

pressuposto o estado físico-psíquico desse indivíduo, e, portanto, há uma zona de intersecção
entre a atividade jurisdicional e a norma isentiva.
Em termos mais técnicos, há identidade entre partes dos antecedentes normativos
da curatela e da isenção, no ponto em que a doença mental incapacitante serve-lhes de
pressuposto.
Fixada a existência de doença prevista na lista definida pela legislação de
regência, torna-se necessário desvendar se os valores recebidos referem-se a proventos de
aposentadoria, reforma, pensão ou a respectiva complementação.
A rigor, esse exame seria desnecessário, pois a motivação adotada no lançamento
ignora a classificação jurídica dos ingressos, ao fixar-se exclusivamente na circunstância de o
sujeito passivo estar acometido por doença ausente do rol legal (fls. 04). Assim, o órgão julgador
de origem não poderia ter inovado o quadro jurídico, para acrescer fundamentação destinada à
manutenção do ato administrativo.
De todo o modo, observa-se que parte dos proventos foi paga pelo Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, e não há nos autos informação de que o recorrente fosse
servidor, empregado ou prestador de serviços dessa autarquia, de modo a permitir que se
pressuponha que o pagamento se deu a título de previdência ou assistência social.
Em relação aos valores pagos pelo Estado de Santa Catarina, os pagamentos
ocorreram em ano-calendário posterior ao da prolação da sentença de interdição, que, associada à
falta de indícios contraditórios, também de modo a permitir que os valores referem-se a
proventos, e não a rendimentos.
Fixada a irrelevância da classificação dos valores (impossibilidade de inovação da
motivação) e a presunção de que se tratam de proventos, e não de rendimentos, deve-se
reconhecer a inexistência da omissão identificada pela autoridade lançadora.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário e DOU-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 62
DF CARF MF
Original